Tribunal: STF
Processo: Rcl 70080
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eduarda Pereira Battu, Taynara Fernandes Ribeiro e Nathália Spuldaro Lamin contra atos de nomeação nº 501-514 de 13/06/2024, publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nº 22.287 de 17/06/2024, que teriam sido praticados pelo Governador do Estado de Santa Catarina e pelo Comandante Geral da Polícia da Militar do Estado de Santa Catarina, em desconformidade com a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 7.481/SC.



    As reclamantes afirmam que, a ação paradigma, 



    “[f]oi julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 6º da Lei Complementar n. 587/2013 de Santa Catarina, norma da Lei Complementar estadual n. 704/2017, e declarar inconstitucional interpretação das normas questionadas que admita a restrição de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares de Santa Catarina, garantindo-lhes a concorrência em igualdade com os candidatos do sexo masculino para a totalidade das vagas.” (e-Doc. 1, p. 2)



    Defendem, assim, a legitimidade ativa para ajuizar a presente reclamação, porquanto 



    “[o]s Reclamados descumpriram a decisão deste Supremo Tribunal Federal e mantiveram a interpretação inconstitucional à Lei Complementar catarinense e mantiveram a restrição de gênero eis que nomearam para o cargo de POLICIAL MILITAR candidatos homens com nota inferior àquela obtida pelas reclamantes”. (e-Doc. 1, p. 2)



    No ponto, argumentam que



    “[o] Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de n. 22.287 publicado aos 17/06/2024 faz prova de que o Governador do Estado de Santa Catarina e o Coronel PM Comandante Geral da PMSC nomearam para o cargo de POLICIAL MILITAR 16 (dezesseis) candidatos do sexo masculino, mantendo a restrição de gênero prevista no Edital n. 002/CGCp/2023, que reservou às candidatas do sexo feminino tão somente 100 (cem) vagas das 500 (quinhentas) ofertadas no instrumento convocatório”. (e-Doc. 1, p. 2)



    Aduzem ser inequivoco o descumprimento do julgado na ADI nº 7.481/SC, pois, segundo afirmam, por “concorrerem a tão somente 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas no concurso”, foram eliminadas do certame, apesar de terem obtido “notas superiores àquelas auferidas pelos candidatos do sexo masculino nomeados” (e-Doc. 1, p. 4).



    Ao final, requerem 



     “b) a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, para que: (i) determine-se a imediata convocação das Reclamantes para a submissão ao teste de aptidão física e, uma vez nele aprovadas, sejam convocadas às demais etapas do certame; (ii) determinação de reclassificação das candidatas no certame público, para que concorram à totalidade das vagas ofertadas; (iii) a nomeação das Reclamantes ao cargo de Policial Militar após regular aprovação nas demais fases do concurso público, para que com isso assegure-se a autoridade deste Supremo Tribunal Federal quanto à decisão tomada na ADI 7.481/SC, inclusive arbitrando-se multa em caso de descumprimento; 



    c) No mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação para que (i) determine-se a imediata convocação das Reclamantes para a submissão ao teste de aptidão física e, uma vez nele aprovadas, sejam convocadas às demais etapas do certame; (ii) determinação de reclassificação das candidatas no certame público, para que concorram à totalidade das vagas ofertadas; (iii) a nomeação das Reclamantes ao cargo de Policial Militar após regular aprovação nas demais fases do concurso público, para que com isso assegure-se a autoridade deste Supremo Tribunal Federal quanto à decisão tomada na ADI 7.481/SC, inclusive arbitrando-se multa em caso de descumprimento”.



    É o relatório. Decido.



    Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88.



    In casu, há absoluta impropriedade da reclamatória, porquanto inexistente ato judicial em sede de processo no qual se tenha analisado a realidade e condição específica das reclamantes para fins de concretização do entendimento vinculante exarado na ADI nº 7.481/SC.



    Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 52.351 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022)



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 51.212 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 46.645 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    Ainda que superado o referido óbice, vê-se que as reclamantes pretendem debater originalmente efeito concreto decorrente do juízo abstrato de inconstitucionalidade exercido pelo STF na ADI nº 7.481/SC, cuja solução demanda extensa dilação probatória incompatível com a via da reclamação e conhecimento de matérias absolutamente estranhas ao julgado paradigma (de natureza abstrata incidente à disciplina dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 587/2013, com redação da Lei Complementar estadual nº 704/20147), tais como a interpretação do edital do concurso, aferição da pontuação e classificação dos candidatos e consequente reclassificação, convocação para a prova de aptidão física e nomeação após regular aprovação nas fases do concurso público.



    Diante da extensão dos pedidos formulados nestes autos e da inadequação da reclamação constitucional para provocar o STF a proceder, originariamente, à incursão no acervo fático-probatório dos critérios para classificação e preenchimento de vagas do Edital nº 002/CGP/2023, persisto na conclusão de impropriedade da via reclamatória para se inaugurar debate judicial tendo-se como referência o julgado na ADI nº 7.481/SC, uma vez que 



    “[o] remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11).



    Dessa perspectiva, a matéria controvertida nos autos deve se desenvolver pelos meios processuais adequados e respectivos graus, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    [...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    [...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Observo que as reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar eventual parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente